Tribunal: TJES
Processo: 5001784-12.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-12.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: AMANDA MERLO ZACHE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001784-12.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDA: AMANDA MERLO ZACHE

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores e indenização por danos morais, com vistas à restituição de valor transferido por engano via PIX, por meio da qual a parte recorrida informou que, ao perceber o equívoco cometido, tentou solucionar a questão junto à Instituição Financeira recorrente que se negou a fazê-lo, sob a alegação de que o valor teria sido imediatamente debitado da conta do recebedor, que, aparentemente, se encontrava inadimplente em suas obrigações.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial condenando o recorrente a restituir à recorrida o valor impugnado nestes autos, a saber, R$ 6.000,00 (seis mil reais), além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, e, no mérito, a necessidade de reforma da decisão com base na suposta legalidade de suas ações, porquanto o episódio derivaria de culpa exclusiva do consumidor.

Quanto à preliminar suscitada, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada, confirmando a fundamentação sentencial nesse sentido.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

A transferência equivocada por parte da recorrida tornou-se fato incontroverso nos autos, restando demonstrado, ademais, que a instituição financeira recorrente deixou de adotar as providências mínimas necessárias para a restituição do valor, limitando-se a invocar a inadimplência do recebedor como justificativa.

Todavia, conforme bem apontado na sentença impugnada, “[...]
com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, não sendo lícito ao banco apropriar-se de dinheiro transferido pela consumidora equivocadamente e usar o valor para abater débitos de terceira pessoa cuja conta estava com saldo negativo
” – ID 13887282.

Nesse sentido, incabível a tese de que não teria havido falha na prestação de serviços por parte do recorrente por culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o recorrente, na condição de fornecedor, possui o dever de segurança e de restituição imediata do indébito, não podendo se valer de erro alheio para satisfazer obrigação de terceiro.

A fazer par com isso, destaca-se a jurisprudência pátria:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEPÓSITO EQUIVOCADO VIA PIX. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DO MONTANTE PARA ABATIMENTO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. DIREITO À DEVOLUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 8. No caso concreto, a primeira autora realizou transferência, via “PIX”, de forma equivocada para uma conta administrada pelo recorrente. O segundo autor, beneficiário de um valor que não lhe pertencia, se mostrou prontamente disposto a devolver o montante, tendo em vista que o dinheiro depositado não era seu. Não sendo de propriedade do segundo recorrido, os valores não podem ser utilizados pelo recorrente para abatimento de dívida. Os valores que pertencem a primeira autora devem ser devolvidos na integralidade, não sendo possível sua utilização compulsória para abatimento da dívida do segundo autor. Sentença deve ser mantida na integralidade. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] (Acórdão 1685152, 0724535-05.2022.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 18/04/2023.)

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que a recorrida suportou todos os danos do episódio narrado, a despeito de ter sido diligente na tentativa de resolução administrativa da questão, fato que traz preocupação e desgaste para resolução do problema e, por consequência, geram o dever de reparar.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)